Tribunal: TJMT
Processo: 1001236-15.2022.8.11.0099
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1001236-15.2022.8.11.0099
EMENTA
DIREITO PRIVADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE PROVA ESCRITA IDÔNEA. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. REVELIA. EFEITOS RELATIVOS. OMISSÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação e manteve a improcedência de ação monitória em razão da insuficiência de prova escrita idônea quanto à contratação eletrônica e à efetiva disponibilização de numerário.
2. Requerimentos do recurso: (i) integração do julgado quanto ao regime jurídico da contratação eletrônica (MP n. 2.200-2/2001 e Lei n. 14.063/2020) e regulação setorial (Resolução BCB n. 4.753/2019); (ii) manifestação sobre a distribuição dinâmica do ônus da prova; (iii) esclarecimento sobre a obscuridade entre os efeitos da revelia e o requisito da prova escrita; (iv) observância do princípio da primazia do julgamento de mérito e do dever de cooperação; (v) prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a ocorrência de omissão ou obscuridade no acórdão embargado quanto aos fundamentos fáticos e jurídicos da improcedência da pretensão monitória; (ii) analisar a configuração de inovação recursal em relação a teses suscitadas apenas em sede de aclaratórios; (iii) examinar a viabilidade do acolhimento do recurso para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao aperfeiçoamento da decisão judicial nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, e não se prestam ao rejulgamento da controvérsia, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.
5. A tese referente ao regime jurídico da contratação eletrônica e à regulação do Banco Central configura inovação recursal, uma vez que esses dispositivos e argumentos não foram deduzidos nas razões de apelação, fato que impede o reconhecimento de omissão, segundo a orientação do Superior Tribunal de Justiça (Jurisprudência em Teses, Edição n. 191).
6. O acórdão fundamentou a improcedência na ausência de elementos mínimos de materialidade probatória e concluiu que a mera existência de código de autenticação, sem validação biométrica ou identificação do dispositivo, não supre o requisito da prova escrita idônea exigido pelo artigo 700 do Código de Processo Civil.
7. A presunção de veracidade decorrente da revelia, prevista no artigo 344 do Código de Processo Civil, possui natureza relativa e não substitui o requisito processual específico da prova escrita na via monitória.
8. A impossibilidade de conversão do procedimento ou de emenda à inicial na fase recursal decorre da natureza material da deficiência probatória e da vedação à supressão de instância, o que afasta a violação aos princípios da cooperação ou da primazia do julgamento de mérito (artigos 6o e 321 do CPC).
9. A rejeição dos aclaratórios não impede o acesso às instâncias superiores, pois o artigo 1.025 do Código de Processo Civil consagra o prequestionamento ficto, que considera incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos rejeitados.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC - art. 6o, art. 321, art. 344, art. 489, § 1.o, art. 700, art. 1.022, art. 1.025.
Jurisprudências relevantes citadas: STF - AI n. 466.622; STJ - EDcl no REsp n. 1.320.114, EDcl no AREsp n. 2.013.144, EDcl no REsp n. 1.877.995, AgInt no AREsp n. 1.316.325, EDcl no AREsp n. 663.955, REsp n. 673.777, EDcl no RMS n. 18.205.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001236-15.2022.8.11.0099
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (EMBARGANTE), NOEL NUNES DE ANDRADE - CPF: 237.546.722-15 (ADVOGADO), EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - CPF: 690.997.232-53 (ADVOGADO), PAULO JOSE DE SOUZA - CPF: 031.292.511-54 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PRIVADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE PROVA ESCRITA IDÔNEA. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. REVELIA. EFEITOS RELATIVOS. OMISSÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação e manteve a improcedência de ação monitória em razão da insuficiência de prova escrita idônea quanto à contratação eletrônica e à efetiva disponibilização de numerário.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
integração do julgado quanto ao regime jurídico da contratação eletrônica (MP n. 2.200-2/2001 e Lei n. 14.063/2020) e regulação setorial (Resolução BCB n. 4.753/2019);
(ii)
manifestação sobre a distribuição dinâmica do ônus da prova;
(iii)
esclarecimento sobre a obscuridade entre os efeitos da revelia e o requisito da prova escrita;
(iv)
observância do princípio da primazia do julgamento de mérito e do dever de cooperação;
(v)
prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a ocorrência de omissão ou obscuridade no acórdão embargado quanto aos fundamentos fáticos e jurídicos da improcedência da pretensão monitória;
(ii)
analisar a configuração de inovação recursal em relação a teses suscitadas apenas em sede de aclaratórios;
(iii)
examinar a viabilidade do acolhimento do recurso para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao aperfeiçoamento da decisão judicial nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, e não se prestam ao rejulgamento da controvérsia, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

5. A tese referente ao regime jurídico da contratação eletrônica e à regulação do Banco Central configura inovação recursal, uma vez que esses dispositivos e argumentos não foram deduzidos nas razões de apelação, fato que impede o reconhecimento de omissão, segundo a orientação do Superior Tribunal de Justiça (Jurisprudência em Teses, Edição n. 191).

6. O acórdão fundamentou a improcedência na ausência de elementos mínimos de materialidade probatória e concluiu que a mera existência de código de autenticação, sem validação biométrica ou identificação do dispositivo, não supre o requisito da prova escrita idônea exigido pelo artigo 700 do Código de Processo Civil.

7. A presunção de veracidade decorrente da revelia, prevista no artigo 344 do Código de Processo Civil, possui natureza relativa e não substitui o requisito processual específico da prova escrita na via monitória.

8. A impossibilidade de conversão do procedimento ou de emenda à inicial na fase recursal decorre da natureza material da deficiência probatória e da vedação à supressão de instância, o que afasta a violação aos princípios da cooperação ou da primazia do julgamento de mérito (artigos 6o e 321 do CPC).

9. A rejeição dos aclaratórios não impede o acesso às instâncias superiores, pois o artigo 1.025 do Código de Processo Civil consagra o prequestionamento ficto, que considera incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante.

IV. DISPOSITIVO

10
. Embargos rejeitados.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC - art. 6o, art. 321, art. 344, art. 489, § 1.o, art. 700, art. 1.022, art. 1.025.

Jurisprudências relevantes citadas
: STF - AI n. 466.622; STJ - EDcl no REsp n. 1.320.114, EDcl no AREsp n. 2.013.144, EDcl no REsp n. 1.877.995, AgInt no AREsp n. 1.316.325, EDcl no AREsp n. 663.955, REsp n. 673.777, EDcl no RMS n. 18.205.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE – SICOOB CREDIP
em face de acórdão prolatado nos autos da Apelação Cível n.
1001236-15.2022.8.11.0099
, em que figura como apelado
PAULO JOSE DE SOUZA
.

O acórdão embargado, proferido por unanimidade pela Segunda Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, negou provimento à apelação interposta pela cooperativa de crédito contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação monitória ajuizada para cobrança de débito no valor de R$ 15.238,32 (quinze mil, duzentos e trinta e oito reais e trinta e dois centavos), decorrente de suposto contrato de crédito pré-aprovado. (id. 347102352)

A fundamentação do julgado assentou-se em três eixos:
(a)
os documentos apresentados pela instituição financeira consistem em instrumentos unilaterais, desacompanhados de assinatura ou manifestação de vontade do requerido e desprovidos de comprovação da efetiva liberação do numerário, de modo que não constituem prova escrita idônea para os fins do artigo 700 do Código de Processo Civil;
(b)
a presunção de veracidade decorrente da revelia é relativa e não dispensa a parte autora da comprovação dos requisitos legais específicos da ação monitória;
(c)
a conversão do procedimento monitório em ação de cobrança é incabível na fase recursal, por implicar supressão de instância.

A cooperativa embargante opôs os presentes aclaratórios com declarada finalidade de prequestionamento para viabilizar o acesso à via recursal perante o Superior Tribunal de Justiça.

No que se refere às omissões, sustenta a embargante que o acórdão não enfrentou o regime jurídico da contratação eletrônica, previsto na Medida Provisória n. 2.200-2/2001 e na Lei n. 14.063/2020, tampouco se manifestou sobre a Resolução BCB n. 4.753/2019, que disciplina a contratação de operações de crédito por meios eletrônicos.

Aduz, ainda, que o acórdão não se pronunciou sobre a possibilidade de distribuição dinâmica do ônus da prova (artigo 373, §§ 1.o e 2.o, do Código de Processo Civil) nem sobre o princípio da primazia do julgamento de mérito (artigos 4.o, 6.o e 321 do Código de Processo Civil).

Alega, também, obscuridade na relação entre os efeitos da revelia (artigo 344 do Código de Processo Civil) e o requisito da prova escrita na ação monitória (artigo 700 do Código de Processo Civil).

Pede a integração do julgado com manifestação expressa sobre os pontos indicados e o registro do prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais invocados.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Sul Rondoniense – Sicoob Credip
, com declarada finalidade de prequestionamento. A embargante alega omissões e obscuridade no acórdão que negou provimento à apelação interposta contra sentença de improcedência em ação monitória.

Em síntese, sustenta a embargante que o acórdão não enfrentou o regime jurídico da contratação eletrônica, a regulação setorial do Banco Central para operações de crédito por meios digitais, a possibilidade de distribuição dinâmica do ônus da prova e o princípio da primazia do julgamento de mérito. Alega, ainda, obscuridade na distinção formulada pelo acórdão entre os efeitos da revelia e o requisito da prova escrita na ação monitória.

Os embargos, contudo, não comportam acolhimento.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I), suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento (inciso II) e corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do mesmo dispositivo preceitua que se considera omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso (inciso I) ou que incorra em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1.o (inciso II).

A natureza dos embargos de declaração, portanto, restringe-se ao aperfeiçoamento da decisão embargada, sem aptidão para promover o rejulgamento da controvérsia jurídica já apreciada pelo órgão julgador.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado de que os embargos de declaração se revelam incabíveis quando, ausentes os vícios de embargabilidade previstos na legislação processual, o recurso é desvirtuado de sua função específica e utilizado para reabrir discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada pelo tribunal. (STF - AI 466622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 28/11/2012)

Na mesma senda, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento da matéria decidida, pois sua finalidade se circunscreve à complementação da decisão omissa quanto a ponto fundamental, à eliminação de contradição interna ou de obscuridade, e que somente em caráter excepcional poderão produzir efeitos infringentes, quando a modificação do julgado decorrer de algum dos vícios elencados pela legislação de regência. (STJ - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 03/05/2016, DJe 12/05/2016)

Estabelecidas essas premissas, passo ao exame individualizado das alegações deduzidas nos aclaratórios.

REGIME JURÍDICO DA CONTRATAÇÃO

O artigo 489, § 1.o, inciso IV, do Código de Processo Civil estabelece que não se considera fundamentada a decisão judicial que deixar de enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Essa exigência, contudo, pressupõe que o argumento tenha sido efetivamente deduzido perante o órgão julgador na oportunidade processual adequada. O dever de fundamentação se circunscreve às teses e aos dispositivos invocados pelas partes no recurso submetido a julgamento, não se estendendo a fundamentos jurídicos suscitados apenas em fase recursal posterior.

A embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a Medida Provisória n. 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira, nem sobre a Lei n. 14.063/2020, que regulamenta o uso de assinaturas eletrônicas. Aduz que esses diplomas conferem presunção de autenticidade aos documentos eletrônicos e que o acórdão não examinou se os requisitos probatórios exigidos possuem amparo legal nessa legislação.

Ocorre que o exame das razões de apelação revela que a cooperativa recorrente não invocou a Medida Provisória n. 2.200-2/2001 nem a Lei n. 14.063/2020 em qualquer passagem do recurso originário. A apelação limitou-se a argumentar, de forma genérica, sobre a validade de contratos eletrônicos e a suficiência da documentação apresentada, sem invocar esses diplomas normativos específicos.

Esses fundamentos surgem pela primeira vez nos embargos de declaração, circunstância que configura inovação recursal.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que não se admite, em sede de embargos de declaração, a ampliação das questões veiculadas no recurso originário para incluir teses não suscitadas anteriormente, porquanto essa conduta configura inovação recursal e revela falta de prequestionamento, e o cabimento dos aclaratórios se restringe às hipóteses de vício no julgado. (STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 191; EDcl no AgRg no AREsp 2013144/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 11/04/2022)

Sob essa perspectiva, o acórdão não pode ser considerado omisso por não ter examinado dispositivos legais que sequer lhe foram submetidos na oportunidade processual adequada.

Soma-se a isso que, ainda que se superasse o óbice da inovação recursal, a alegação de omissão não procederia em seu mérito.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da validade probatória dos documentos eletrônicos apresentados pela cooperativa. O voto condutor consignou que o comprovante de contratação contém código de autenticação, mas que a embargante não trouxe aos autos elementos mínimos aptos a comprovar a regularidade da contratação, como validação biométrica, identificação do dispositivo utilizado, comprovação de
login
e senha pessoal ou documentos do requerido.

A análise, desse modo, recaiu sobre a materialidade dos elementos probatórios apresentados, e não sobre a validade abstrata dos documentos eletrônicos. O acórdão não negou a possibilidade jurídica de contratação por meios digitais; concluiu, isto sim, que os documentos concretamente acostados não demonstravam, com segurança mínima, a existência da relação obrigacional.

A ausência de menção nominal à Medida Provisória n. 2.200-2/2001 ou à Lei n. 14.063/2020 não configura omissão relevante. O julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes, e pode deliberar sob outro prisma de fundamentação, sem que isso configure negativa de prestação jurisdicional. (STJ - EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21/02/2022, DJe 25/02/2022)

Rejeito, portanto, a alegação de omissão quanto ao regime jurídico da contratação eletrônica.

OMISSÃO QUANTO À RESOLUÇÃO BCB N. 4.753/2019

A embargante alega que o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar a Resolução BCB n. 4.753/2019, que disciplina a contratação de operações de crédito por meios eletrônicos pelas instituições financeiras e cooperativas de crédito. Sustenta que a regulação setorial admite expressamente a celebração de negócios jurídicos sem assinatura física e que o acórdão não analisou se o
standard
probatório adotado é compatível com esse marco regulatório.

À semelhança da alegação anterior, a Resolução BCB n. 4.753/2019 não foi invocada em nenhuma passagem das razões de apelação. A tese de que o
standard
probatório adotado pelo acórdão seria incompatível com a regulação setorial do Banco Central constitui fundamento inteiramente novo, deduzido pela primeira vez nestes aclaratórios.

Conforme a jurisprudência anteriormente referida, a vedação à inovação recursal em sede de embargos de declaração impede que o acórdão seja considerado omisso por não ter examinado matéria que sequer lhe foi submetida no momento oportuno.

Cumpre esclarecer, nesse contexto, que o dever de fundamentação do artigo 489, § 1.o, inciso IV, do Código de Processo Civil não obriga o órgão julgador a antecipar e rebater fundamentos jurídicos que a própria parte não suscitou em suas razões recursais. A omissão pressupõe que o ponto tenha sido deduzido no processo; não se configura quando o argumento é introduzido após o julgamento.

Rejeito, por conseguinte, a alegação de omissão quanto à Resolução BCB n. 4.753/2019.

OBSCURIDADE QUANTO À REVELIA

A obscuridade que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela que compromete a compreensão do julgado, em razão de ambiguidade, imprecisão ou falta de clareza na redação. Para que se configure o vício, é necessário que o leitor não consiga apreender, com razoável segurança, o sentido e o alcance da decisão.

A embargante sustenta que o acórdão padece de obscuridade ao afirmar, simultaneamente, que a revelia gera presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (artigo 344 do Código de Processo Civil) e que essa presunção não supre a ausência de prova escrita idônea exigida pelo artigo 700 do Código de Processo Civil. Aduz que o acórdão não explicitou o fundamento que distingue os “fatos alegados”, abrangidos pela presunção legal, do requisito da “prova escrita”, não suprido por ela.

A alegação não se sustenta.

O acórdão embargado enfrentou a relação entre os efeitos da revelia e o requisito da prova escrita de forma expressa e inteligível. O voto condutor consignou, com clareza, que a presunção de veracidade dos fatos narrados na exordial decorrente da revelia é relativa, e não dispensa a parte autora de comprovar minimamente o direito alegado, especialmente quando se trata de requisito específico para o ajuizamento da ação, como é o caso da prova escrita na ação monitória.

Na sequência, arrematou que a revelia do réu não tem o condão de suprir a ausência de prova escrita idônea, requisito essencial para o ajuizamento da ação monitória. Transcreveu, ademais, precedente desta própria Câmara que reitera a mesma distinção.

A fundamentação adotada permite identificar com precisão a
ratio
do acórdão: a presunção do artigo 344 do Código de Processo Civil incide sobre os fatos narrados na petição inicial (plano fático), mas não substitui o requisito processual específico da prova escrita (plano probatório-processual), que constitui condição de procedibilidade da via monitória nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil.

São, portanto, planos distintos que operam de forma autônoma: a presunção de veracidade não equivale à demonstração documental da existência da obrigação, que é pressuposto específico do procedimento monitório. Essa distinção é pacífica na jurisprudência e encontra respaldo no próprio precedente transcrito no acórdão embargado.

Quanto à alegação de que o acórdão não teria sopesado a inércia total do réu (que não negou a contratação, não alegou fraude e não impugnou os documentos), cumpre registrar que essa circunstância foi implicitamente considerada. O acórdão reconheceu a revelia e analisou expressamente os seus efeitos, concluindo que a presunção relativa daí decorrente não supre a deficiência probatória constatada.

A discordância da embargante quanto ao alcance dessa conclusão não configura obscuridade, mas inconformismo com o resultado do julgamento. O mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão. (STJ - AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Rejeito a alegação de obscuridade.

DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA

A embargante alega que o acórdão invocou o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil para lhe imputar o ônus de provar a relação contratual, mas não se manifestou sobre a possibilidade de distribuição dinâmica do ônus probatório, prevista no artigo 373, §§ 1.o e 2.o, do mesmo diploma. Argumenta que, em contratação eletrônica com credenciais pessoais e intransferíveis, caberia ao réu ao menos negar o acesso à plataforma digital.

A alegação esbarra, uma vez mais, na vedação à inovação recursal.

O exame das razões de apelação revela que a cooperativa centrou sua argumentação nos efeitos da revelia (artigo 344 do Código de Processo Civil), na suficiência da prova escrita (artigo 700 do Código de Processo Civil) e na possibilidade de conversão do procedimento. Em nenhuma passagem das razões recursais foi invocado o artigo 373, §§ 1.o e 2.o, do Código de Processo Civil, nem deduzida a tese de distribuição dinâmica do ônus da prova.

A introdução dessa tese apenas em sede de embargos de declaração configura inovação recursal, e o acórdão não pode ser considerado omisso por não ter enfrentado fundamento que não lhe foi apresentado. (STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 191; EDcl no AgRg no AREsp 2013144/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 11/04/2022)

Rejeito a alegação de omissão quanto à distribuição dinâmica do ônus da prova.

PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO

A embargante sustenta que o acórdão não se manifestou sobre os artigos 4.o e 6.o do Código de Processo Civil, que consagram o direito à solução integral do mérito e o dever de cooperação entre os sujeitos processuais. Alega, também, que o acórdão não enfrentou o pedido subsidiário de emenda da petição inicial, formulado com fundamento no artigo 321 do Código de Processo Civil.

Quanto ao artigo 4.o do Código de Processo Civil, cumpre registrar que esse dispositivo não foi expressamente invocado nas razões de apelação, de sorte que sua introdução nos aclaratórios configura inovação recursal.

Quanto aos artigos 6.o e 321 do Código de Processo Civil, que foram efetivamente mencionados na apelação, entendo que a alegação de omissão igualmente não prospera.

O acórdão embargado enfrentou, de forma expressa e fundamentada, a questão da conversão do procedimento monitório em ação de cobrança, que constitui o núcleo da pretensão subsidiária da embargante. O voto condutor consignou que a conversão do procedimento não se mostra cabível no caso concreto, e o fez por dois fundamentos autônomos e convergentes.

Em primeiro lugar, concluiu que a ausência de prova escrita idônea compromete não apenas o procedimento monitório, mas a própria pretensão de cobrança, que igualmente depende da comprovação mínima da existência da dívida. Em segundo lugar, consignou que a conversão na fase recursal implicaria supressão de instância, porquanto o juízo de primeiro grau não teve oportunidade de analisar a pretensão sob o rito ordinário.

Esses fundamentos respondem, por via reflexa, ao pedido de emenda da petição inicial. Se o acórdão concluiu que a deficiência probatória é de ordem material, e não meramente formal, a emenda da inicial não teria aptidão para sanar o vício identificado, pois o problema não reside na forma dos documentos, mas na ausência de elementos substantivos que comprovem a contratação e a liberação do numerário.

A decisão embargada, ao enfrentar a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não estava obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todos os pedidos subsidiários e dispositivos legais invocados pela parte embargante. (STJ - EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, Rel. Min. Olindo Menezes, Primeira Turma, j. 04/08/2015, DJe 13/08/2015)

Convém esclarecer que o dever de cooperação previsto no artigo 6.o do Código de Processo Civil não impõe ao órgão julgador a obrigação de converter procedimentos ou conceder oportunidades de emenda quando constata, de forma fundamentada, a insuficiência material da prova apresentada. A cooperação processual é princípio orientador do processo, mas não se confunde com o dever de suprir deficiências probatórias da parte.

O que a embargante pretende, em essência, é a modificação do resultado do julgamento por intermédio dos aclaratórios, o que extrapola os limites da via declaratória. Os embargos de declaração não se prestam a adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, a acolher pretensões que reflitam mero inconformismo ou a rediscutir matéria já decidida. (STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 189; EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 18/03/2022)

Rejeito a alegação de omissão quanto ao princípio da primazia do julgamento de mérito.

PREQUESTIONAMENTO

A embargante formula pedido expresso de prequestionamento dos artigos 4.o, 6.o, 321, 344, 373 (
caput
, §§ 1.o e 2.o) e 700 do Código de Processo Civil, da Medida Provisória n. 2.200-2/2001 (artigos 1.o e 10), da Lei n. 14.063/2020 (artigos 4.o e 5.o), da Resolução BCB n. 4.753/2019 e do artigo 5.o, incisos XXXV e LXXVIII, da Constituição da República.

A esse respeito, importa consignar que o prequestionamento da matéria, por si só, não viabiliza o acolhimento dos embargos de declaração, porquanto é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios previstos na legislação. (STJ - REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 21/10/2004, DJ 29/11/2004)

Soma-se a isso que, em matéria de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, e basta que a questão posta tenha sido decidida. (STJ - EDcl no RMS 18205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 18/04/2006, DJ 08/05/2006)

De todo modo, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Opera-se, assim, o prequestionamento ficto por força de lei, o que torna despiciendo o acolhimento dos embargos para essa finalidade.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE – SICOOB CREDIP
, por não se verificar a existência de omissão, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

Deixo de aplicar o disposto no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, porquanto, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, não é cabível a majoração dos honorários recursais no julgamento de embargos de declaração. (STJ - Jurisprudência em Teses, Edição n. 191; EDcl no AgInt no AREsp 1752699/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 07/04/2022)

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026